Tribunal: TJDFT
Processo: 0724116-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVER DE COOPERAÇÃO. DILIGÊNCIA. PARTE.
1. O dever de cooperação é um dever imposto a todos os sujeitos do processo, não apenas do juiz perante as partes, mas também destas entre sí e o juízo.
2. A diligência que compete e/ou pode ser efetuada pela própria parte não deve ser imposta ao juízo, sob pena de comprometer a agilidade processual.
3. Recurso conhecido e improvido.